Tribunal: TJSP
Processo: 2378298-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura da acusada - Necessidade de resguardo da ordem pública – Tentativa de ingresso em Presídio portando drogas, que seriam destinadas aos detentos – Gravidade concreta decorrente do modus operandi – Medidas cautelares diversas insuficientes - Ordem denegada.